Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737033-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: VERITY JOIAS E ACESSORIOS EIRELI, RAFAEL PAREJA GARCIA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VERITY JÓIAS E ACESSÓRIOS EIRELI e RAFAEL PAREJA GARCIA COSTA: “Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. As informações não são acessíveis sem ordem judicial, bem como foram esgotados todos os meios para localizar bens passíveis de penhora. Posto isso, defiro o pedido formulado no id. 159106798, item a. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, requisitar da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de atos notariais, de qualquer natureza, em que figure o nome da parte executada, VERITY JOIAS E ACESSORIOS EIRELI(34.565.052/0001-27); RAFAEL PAREJA GARCIA COSTA(020.783.281-11). Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, preferencialmente por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h), com menção ao número do processo 0707251- 58.2020.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Caso a diligência reste frustrada, à mingua de bens para expropriação, a execução será suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID), nos termos do artigo 921 do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório, sem necessidade de nova conclusão). Lado outro, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Por fim, destaco que o pleito da parte autora quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada (id. 159106798, item c), deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Aguarde-se pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias) assinalado ao exequente para falar nos autos, apresentando a resposta da diligência perante o CENSEC, conforme acima autorizado.” A Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome dos Agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Salienta que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria. Acrescenta que a requisição judicial é indispensável para que a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC disponibilize a existência de escrituras públicas e procurações associadas aos Agravados. Conclui que “O Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria preveem expressamente a utilização do sistema SERASAJUD para a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, bem como da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB como forma de promover a liquidação do débito”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata indisponibilidade de bens por meio da CNIB e inclusão dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimpleentes por meio do SERASAJUD. Preparo recolhido (IDs 50915927 e 50915928). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado, como se infere das disposições abaixo reproduzidas: "PROVIMENTO CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 39, DE 25 DE JULHO DE 2014 (...) CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...) Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB ou por outra via." Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se que somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como prevista no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, não tem caráter impositivo, o que não significa, todavia, que possa ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. Sob essa perspectiva, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente. De outra borda, todavia, não se divisa periculum in mora, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravante. Nesses termos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator